Tribunal: STJ
Processo: 0025100-15.2024.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2756565 - RJ(2024/0369296-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADO
: IVAN DE SOUZA MERCEDO MOREIRA - MG168290
AGRAVADO
: RBA COMERCIO DE PECAS LTDA
ADVOGADO
: ANDRÉ LUCENA DE ARAÚJO - RJ087647
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
CONTRATOS
BANCÁRIOS.
INÉPCIA
DA
INICIAL.
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No
TEORIA FINALISTA
7/STJ.
MITIGADA. PESSOA JURÍDICA. VULNERABILIDADE. CDC. APLICAÇÃO.
ELEIÇÃO DE FORO. CLÁUSULA. VALIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.

SÚMULA No 282/STF.
1. A revisão da matéria referente ao reconhecimento da inépcia da
inicial demanda a análise da interpretação do conjunto fático-probatório,
atraindo a incidência do óbice da Súmula no 7/STJ.
2. O STJ autoriza a aplicação do Código de Defesa do Consumidor na
relação negocial entre duas pessoas jurídicas, quando uma delas apresenta
vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica diante da outra,
hipótese verificada neste caso, cuja revisão demandaria o reexame de fatos
e provas, vedado pela
.
Súmula no 7/STJ
3. Ausente o prequestionamento, exigido até mesmo de questões de ordem
pública, do dispositivo apontado como violado no recurso especial, incide,
por analogia, o disposto na Súmula no 282/STF.
4. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido
de que a incidência de óbices sumulares obsta a admissão do recurso por
quaisquer das alíneas do permissivo constitucional.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
17/03/2026
23/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55318500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/03/2026 14:23:12
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: d9da9999-ee5d-4f0e-9927-6dd055d2322d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2756565 - RJ(2024/0369296-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADO
: IVAN DE SOUZA MERCEDO MOREIRA - MG168290
AGRAVADO
: RBA COMERCIO DE PECAS LTDA
ADVOGADO
: ANDRÉ LUCENA DE ARAÚJO - RJ087647
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
CONTRATOS
BANCÁRIOS.
INÉPCIA
DA
INICIAL.
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No
TEORIA FINALISTA
7/STJ.
MITIGADA. PESSOA JURÍDICA. VULNERABILIDADE. CDC. APLICAÇÃO.
ELEIÇÃO DE FORO. CLÁUSULA. VALIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.

SÚMULA No 282/STF.
1. A revisão da matéria referente ao reconhecimento da inépcia da
inicial demanda a análise da interpretação do conjunto fático-probatório,
atraindo a incidência do óbice da Súmula no 7/STJ.
2. O STJ autoriza a aplicação do Código de Defesa do Consumidor na
relação negocial entre duas pessoas jurídicas, quando uma delas apresenta
vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica diante da outra,
hipótese verificada neste caso, cuja revisão demandaria o reexame de fatos
e provas, vedado pela
.
Súmula no 7/STJ
3. Ausente o prequestionamento, exigido até mesmo de questões de ordem
pública, do dispositivo apontado como violado no recurso especial, incide,
por analogia, o disposto na Súmula no 282/STF.
4. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido
de que a incidência de óbices sumulares obsta a admissão do recurso por
quaisquer das alíneas do permissivo constitucional.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por BANCO SAFRA S.A. contra a decisão que
inadmitiu o recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e
"c", da Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado do Rio de Janeiro assim ementado:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATAÇÃO
DE SERVIÇOS BANCÁRIOS POR PESSOA JURÍDICA. CLÁUSULAS
CONTRATUAIS ALEGADAMENTE ILÍCITAS. RELAÇÃO DE CONSUMO
RECONHECIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. DECISÃO SANEADORA QUE,
ENTRE OUTRAS DETERMINAÇÕES, REJEITOU A PRELIMINAR DE INÉPCIA
DA INICIAL, AFASTOU A CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DO FORO E INVERTEU OS
ÔNUS PROBATÓRIOS.
1 – Em relação à preliminar de inépcia rejeitada, da leitura da exordial não
se verifica qualquer violação aos incisos contidos no
§ 1o, do CPC,
art. 330,
encontrando-se presentes os requisitos previstos no
havendo
art. 319,
inequívoca individualização a respeito da causa de pedir e do pedido,
Documento eletrônico VDA54445145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 11:00:25
Código de Controle do Documento: 9c735fad-ca85-453e-8847-8a47fc5b46a0

permitindo o pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa pelo
recorrente. Foram adquiridos produtos bancários alvos de questionamentos
a respeito da cobrança das taxas e encargos incidentes, de modo que a
instrução probatória permitirá aferir a conduta da instituição financeira.
2 – Relação de consumo que se confirma. Embora a parte que entrou com a
ação seja uma pessoa jurídica e esteja utilizando os serviços bancários para
seus negócios, há uma clara disparidade de poder na relação contratual com
a instituição financeira, o que caracteriza uma situação de vulnerabilidade e
justifica a aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor. De
acordo com decisões já proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça, a
análise da fragilidade econômica, técnica ou jurídica de uma das partes
apoia a aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor, seguindo
o que é chamado de Teoria Finalista Mitigada. Precedentes dessa Câmara.
Consequentemente, sem razão o recorrente quando pretende que prevaleça a
cláusula de eleição do foro estabelecida em contrato.
3 – Finalmente, quanto ao deferimento da inversão dos ônus probatórios,
tendo em vista o serviço prestado pela recorrente, é de se supor que a
mesma detém a concentração da documentação administrativa e contábil
referente aos contratos discutidos nos autos. Tem, portanto, melhores
condições de demonstrar que agiu em perfeita consonância com o
contratualmente estabelecido e sem ofensa aos princípios que regem a
relação firmada. Ademais, a mesma decisão agravada, ao inverter o ônus
probatório, igualmente assentou que tal fato não desonera a parte agravada
de fazer prova mínima de seu direito. Finalmente, de acordo com o disposto
na Súmula 227, desta Corte de Justiça, 'A decisão que deferir ou rejeitar a
inversão do ônus da prova somente será reformada se teratológica', não
estando o presente caso aí englobado.
RECURSO DESPROVIDO." (e-STJ fls. 61-68)

No recurso especial, o recorrente alega, além de divergência jurisprudencial,
violação dos artigos 485, 330, § 2o, e 63, § 1o, do Código de Processo Civil, bem como
do artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor.
Sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido (i) violou os artigos 485 e
330, § 2o, do CPC, ao não reconhecer a inépcia da petição inicial, que seria genérica e
desprovida de fundamentação suficiente; (ii) aplicou indevidamente o Código de
Defesa do Consumidor, ao reconhecer relação de consumo entre as partes, mesmo
tratando-se de operação de crédito destinada ao fomento de atividade empresarial; (iii)
desconsiderou a cláusula de eleição de foro, em afronta ao artigo 63, § 1o, do CPC, e à
Súmula no 335 do STF, notadamente porque não existe dificuldade de demandar no
foro eleito.
Após a juntada das contrarrazões (e-STJ fls. 107-113), o recurso especial
não foi admitido na origem (e-STJ fls. 115-120), dando ensejo à interposição do
presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se à
análise do recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
No que diz respeito ao reconhecimento da inépcia da inicial, as conclusões
do Tribunal de origem decorreram inquestionavelmente da análise da interpretação do
conjunto fático-probatório carreado aos autos, o que se pode aferir da leitura dos
fundamentos do julgado atacado, ora colacionados na parte que interessa:

Documento eletrônico VDA54445145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 11:00:25
Código de Controle do Documento: 9c735fad-ca85-453e-8847-8a47fc5b46a0

"Em relação à preliminar de inépcia rejeitada, da leitura da
exordial não se verifica qualquer violação aos incisos contidos no
§
art. 330,
1o, do CPC, encontrando-se presentes os requisitos previstos no art. 319,
havendo inequívoca individualização a respeito da causa de pedir e do
pedido, permitindo o pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla
defesa pelo recorrente. Foram adquiridos produtos bancários alvos de
questionamentos a respeito da cobrança das taxas e encargos incidentes, de
modo que a instrução probatória permitirá aferir a conduta da instituição
financeira." (e-STJ fl. 61)

Nesse contexto, não há como afastar a incidência da Súmula no 7/STJ,
visto que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o revolvimento do acervo
fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da via
eleita.
Nesse sentido:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. INÉPCIA
DA INICIAL E INTERESSE
DE AGIR. PEDIDO GENÉRICO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem fundamentou adequadamente sua decisão, afa
stando a alegação de inépcia da inicial, ao considerar que o pedido e a
causa de pedir eram identificáveis, sendo possível a formulação de pedido
genérico em casos de difícil quantificação imediata.
2. A revisão das conclusões do Tribunal de origem quanto à inépcia da inicial
e ao interesse de agir demandaria o reexame de fatos e provas, o que é
vedado em sede de recurso especial, conforme o óbice da Súmula 7 do STJ.
[...]."
(
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp 2.851.093/MS,
julgado em
DJEN de
)
24/11/2025,
3/12/2025.

"PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REIVINDICATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA.
VIOLAÇÃO
DOS
ARTS.
1.022
E
489
DO
CPC.
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. INÉPCIA DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE
INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
CERCEAMENTO DE DEFESA E NECESSIDADE DE
SÚMULA 7/STJ.
PERÍCIA.
PRECLUSÃO
CONFIGURADA.
HONORÁRIOS
MAJORADOS.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E,
NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
[...]
4. A alegação de inépcia da inicial por ausência de individualização do bem
implica reexame do conjunto probatório, especialmente quanto a suficiência
dos registros públicos e a correspondência entre a área registrada e a
ocupada, providência vedada em recurso especial, nos termos da
Súmula 7/STJ.
[...]."
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp 2.970.435/MG,
julgado em
DJEN de
)
17/11/2025,
25/11/2025.

Quanto à alegação de que não deveria incidir, no caso, a proteção do Código
de Defesa do Consumidor, o entendimento desta Corte é o de que a aludida legislação
adota a teoria finalista mitigada, segundo a qual a disciplina consumerista aproveita
excepcionalmente às pessoas jurídicas, embora não sejam destinatárias finais do
produto ou serviço, desde que fique demonstrada a condição de hipossuficiência
técnica, jurídica ou econômica.
A propósito:

Documento eletrônico VDA54445145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 11:00:25
Código de Controle do Documento: 9c735fad-ca85-453e-8847-8a47fc5b46a0

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA
PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE.
[...]
2. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o
produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica,
já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo
(teoria finalista ou subjetiva). Contudo, tem se admitido o abrandamento da
regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica,
jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a
aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada).
Precedentes.
2.1. A revisão das conclusões das instâncias ordinárias quanto à
aplicabilidade do CDC, na forma como posta nas razões recursais,
demandaria o reexame de fatos e provas, prática vedada pela Súmula 7 do
STJ.
[...]."
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
AREsp 2.953.175/MS,
Turma, julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
19/12/2025.

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
COMPETÊNCIA
MATERIAL.
MARKETING
MULTINÍVEL. ESQUEMA ANÁLOGO À PIRÂMIDE FINANCEIRA. CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015,
NEGATIVA DE
ART. 1.022, INCISO I.
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. APLICAÇÃO EM TUTELA
COLETIVA. VULNERABILIDADE DA COLETIVIDADE DE ADERENTES.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, ARTS. 4o, INCISO I, 29 E 39,
INCISO IV. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA ESPECIALIZADA EM
RELAÇÕES DE CONSUMO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
[...]
3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça adota a
teoria finalista mitigada, estendendo a proteção do Código de Defesa do
Consumidor a pessoas físicas ou jurídicas que, embora não sejam
destinatárias finais do produto ou serviço, encontram-se em manifesta
situação de vulnerabilidade técnica, jurídica, informacional ou fática perante
o fornecedor.
[...]."
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
REsp 2.009.226/BA,
julgado em
DJEN de
)
9/12/2025,
12/12/2025.
No caso em exame, o Tribunal de origem reconheceu que há "uma clara
disparidade de poder na relação contratual com a instituição financeira, o que
caracteriza uma situação de vulnerabilidade e justifica a aplicação das regras do
Código de Defesa do Consumidor [...] seguindo o que é chamado de Teoria Finalista
(e-STJ fl. 62). Rever essa conclusão demandaria o reexame de fatos e
Mitigada.”
provas, vedado pela Súmula no 7/STJ.
Desse modo, o acórdão recorrido tem respaldo na jurisprudência desta
Corte, não merecendo reforma no ponto.
Por fim, em relação à validade da cláusula de eleição de foro, o Tribunal de
origem limitou-se a consignar que "a decisão agravada afastou a cláusula de eleição
de foro com fundamento no
I, do CDC, considerando que a aplicação das
art. 101,
normas consumeristas é justificada pela vulnerabilidade da parte agravada na relação
(e-STJ fl. 63).
contratual"
Portanto, quanto à alegada ofensa ao artigo 63, § 1o, do Código de Processo
Civil, observa-se que a norma versada no referido dispositivo e
a correspondente tese de que, no caso, deve ser reconhecida a validade do foro de
eleição, pois não há dificuldade de exercício do direito de defesa no foro do
Documento eletrônico VDA54445145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 11:00:25
Código de Controle do Documento: 9c735fad-ca85-453e-8847-8a47fc5b46a0

contrato, não foram objeto de debate pelas instâncias ordinárias, nem sequer de modo
implícito.
Além disso, a recorrente nem ao menos opôs embargos de declaração
visando obter daquele Tribunal o pronunciamento a respeito dessas matérias, o que
inviabiliza o recurso especial diante da falta de prequestionamento, exigido até mesmo
para questões de ordem pública, conforme o óbice das Súmulas nos 282 e 356/STF.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PENSÃO.
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
CUMULAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
PENSIONAMENTO MENSAL. VALOR. TERMO FINAL. EXPECTATIVA DE VIDA
DA VÍTIMA. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO.
PREQUESTIONAMENTO
IMPLÍCITO.
NÃO
VERIFICAÇÃO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(...)
5. O prequestionamento significa a prévia manifestação do tribunal de
origem, com emissão de juízo de valor, acerca da matéria referente ao
dispositivo de lei federal apontado como violado. Trata-se de requisito
constitucional indispensável para o acesso à instância especial.
6. A falta de enfrentamento da questão objeto da controvérsia impede o
acesso à instância especial e o conhecimento do recurso especial, nos termos
das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
7. Não se considera preenchido o requisito do prequestionamento
(prequestionamento implícito) quando o tribunal de origem não debate
efetivamente acerca da matéria inserta no dispositivo de lei federal.
8. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro João Otávio de
REsp 1.872.831/PR,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
25/11/2024,
29/11/2024.

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DO
DO CPC. AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE DE
ART. 1.022
TRÂNSITO. CULPA DO CONDUTOR. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
I, DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA
ART. 373,
DA SÚMULA N. 211 DO STJ. MULTA DO
§ 2o, DO CPC
ART. 1.026,
AFASTADA.
(...)
3. Ausente o prequestionamento, exigido inclusive para as matérias de
ordem pública, incide o óbice da Súmula n. 211 do STJ.
(...)."
(
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp 1.895.657/PR,
julgado em
DJEN de
)
24/3/2025,
28/3/2025.

Anota-se, ainda, que a aplicação da incidência de óbices sumulares
em relação ao recurso especial interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional
prejudica a análise da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Deixa-se de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85,
§ 11, do CPC, tendo em vista que não foram arbitrados na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54445145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 11:00:25
Código de Controle do Documento: 9c735fad-ca85-453e-8847-8a47fc5b46a0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.756.565 / RJ
Número Registro: 2024/0369296-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00251001520248190000
08622774520228190001
202424508100
251001520248190000
8622774520228190001
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO SAFRA S A
ADVOGADO : IVAN DE SOUZA MERCEDO MOREIRA - MG168290
AGRAVADO
: RBA COMERCIO DE PECAS LTDA
ADVOGADO : ANDRÉ LUCENA DE ARAÚJO - RJ087647
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/03/2026
23/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA55295265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:52:52
Código de Controle do Documento: fcb639ae-a2d2-4536-b446-cfd1b9091a04

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55295265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:52:52
Código de Controle do Documento: fcb639ae-a2d2-4536-b446-cfd1b9091a04